Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-20.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022381-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DA SILVA - CPF: 284.688.991-00 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DEVIDOS – VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DA AUTORA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VALIDO E EFICAZ – DESCONTOS DEVIDOS –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO, DE QUE NADA LHE FOI CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AMBOS OS REQUERIDOS PROVIDO. 1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de
descontos
indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a
desconto
de benefício previdenciário é a data do último
desconto
indevido
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020). 2. Compete à parte autora provar o fato
constitutivo
de seu direito, e, no caso, exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores relativos ao mútuo na data aproximada da suposta celebração do pacto. 3. Ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e a repetição de indébito. 4. Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado e cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S.A. e também por BANCO BMG SA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1022381-20.2016.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por LUIZA DA SILVA, julgou procedente o pedido para “
declarar a inexistência do débito, cancelando os contratos de empréstimos discriminados no ID 43460660
”, bem como para condenar “
os requeridos solidariamente, a devolver em dobro
(...)
os valores descontados indevidamente, o que perfaz a quantia de R$ 890,80
” acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% a.m. a incidir a partir de cada desembolso, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigidos com os encargos legais; a r. sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (cf. Id. nº 124135160 - Pág. 9 e Id. nº 124135163 - Pág. 2).

O Banco BMG alega, preliminarmente, que, como o último desconto realizado pelo apelante se deu em 12/2011, na época em que a autora ingressou com o feito (12/2016) já havia decorrido o prazo prescricional, tanto o trienal, para a pretensão de reparação civil, quanto o quinquenal, para dano causado por fato do produto ou do serviço, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

No mérito, defende a validade das provas carreadas apenas nesta fase recursal, a saber, “
o extrato de desconto do contrato objeto da lide e o TED de transferência
(do valor)
do contrato
”; sustenta, assim, a validade do contrato celebrado com a autora, dizendo que “
todas as ações desta Instituição Financeira foram escorreitas e pautadas nas determinações do BACEN e da lei, não restando caracterizada qualquer atitude capaz de gerar indenização
”,

pelo que não há falar em conversão do contrato, ou em devolução dos valores descontados, até porque o autor beneficiou-se com o valor disponibilizado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
seja acolhida a preliminar de prescrição da pretensão autoral, ou, então, o pedido da autora seja julgado improcedente
(cf. Id. nº 124135167 - Pág. 12).

O Banco Inter defende a regularidade da contratação, pois constam nos instrumentos contratuais firmados que tratava-se de “Cartão de Crédito Consignado”, e além disso, “
as faturas encaminhadas para a residência da apelada informam os lançamentos correspondentes ao cartão de crédito, ou seja, as parcelas do saque e eventuais compras realizadas pela Apelada, bem como os créditos dos repasses que são descontados de seu benefício, ficando a cargo dela o pagamento do saldo devedor
”, e diante da clareza dos pactos firmados, afirma que não há ilícito que tenha causado dano indenizável, inexistindo, ainda, falar em repetição de indébito, principalmente na forma dobrada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. nº 124135172 - Pág. 22).

Apesar de intimada da interposição de ambos os apelos interpostos pelos Bancos/requeridos (cf. Id. nº 124135175), a parte apelada contrarrazoou apenas o recurso do Banco Inter, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 124732671 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelada Luiza da Silva, jamais celebrou com os réus/apelantes (
Banco BMG e Banco INTER
) os contratos de mútuo em discussão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência dos pactos, pediu fossem as instituições financeiras condenadas à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

Primeiro, no tocante à relação jurídica envolvendo o
Banco BMG
, conforme pacífica orientação do eg. STJ de que “
e
m se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. 29/06/2020, DJe 05/08/2020)
,
afasto a preliminar de prescrição da pretensão autoral
. Isto porque, se o último desconto do contrato nº 204612735 ocorreu em 07.12.2011, a autora teria até 07.12.2016 para ingressar com a ação, enquanto a presente demanda fora ajuizada na data de 06.12.2016. Sim, um dia antes de se findar o prazo prescricional!

Sobre o mérito, o réu Banco BMG objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos questionados; alegou que o contrato questionado foi devidamente assinado pela autora, daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário; nesse sentido, e como prova da contratação, trouxe aos autos cópia do instrumento contratual de nº 204612735 intitulado “
Termo de Adesão – Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários
”

(cf. Id. nº 124135050 – Pág. 1/4), acompanhando da cópia dos documentos pessoais da autora/apelada (cf. Id. nº 124135051) e do comprovante de disponibilização do valor entregue com o refinanciamento (cf. Id. nº 124132197).

Portanto, tem-se que o Banco BMG juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora e que contém todos os dados da operação, o comprovante de transferência bancária (TED) a conta corrente da autora (nº 330-0), cuja titularidade não foi questionada durante o processo, havendo, portanto, comprovação convincente da contratação do empréstimo (contrato nº 204613735), sendo, pois, descabida a mera cogitação quanto à responsabilidade civil do réu pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Quanto a relação jurídica envolvendo o réu/apelante
Banco Intermedium
, a autora questionou na inicial a cobrança de quatro contratos supostamente firmados com a instituição financeira, a saber, nº 55000000071793, nº 0000011033496092016, nº 0000010033496082016 e nº 0000010033496002016 (cf. Id. nº 124132157 - Pág. 4).

Na peça defensiva, o Banco Inter afirma a existência de relação contratual entre as partes, firmada por meio do 1º contrato representado pelo “
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Intermedium e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento nº 71793
” pactuado entre as partes em 23.10.2015, “
com autorização para reserva de margem consignável (RMC), no valor de R$ 39,40
”, e que, quando da realização do contrato, o Banco/apelante “
realizou apenas a reserva de margem consignável (RMC), não acarretando nenhum desconto no benefício da autora
”; afirma que a após a efetivação do primeiro contrato, e, portanto, do cartão de crédito consignado, a autora/apelada procurou o Banco/apelante para realizar um saque no cartão de crédito, sendo, portanto, realizado o 2º

contrato representado pelo “
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Intermedium e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento nº 10912
” firmado entre as partes em 15.04.2016 a fim de liberar o saque solicitado pela autora, no importe de R$ 1.014,94, a ser pago em setenta parcelas de R$ 38,52, e cuja transferência se deu em 19.04.2016 na conta corrente da requerente (cf. Id. nº 124135053 - Pág. 1/6).

C
omo prova da contratação dos respectivos contratos, trouxe aos autos cópia de ambos os instrumentos contratuais suscitados (cf. Id. nº 124135060 - Pág. 1/3 e Id. nº 124135061 - Pág. 1/3), acompanhando da cópia dos documentos pessoais da autora/apelada (cf. Id. nº 124135061 - Pág. 4), bem como do comprovante de disponibilização do valor entregue com o refinanciamento do segundo contrato nº 10912, no valor de R$ 1.014,94 (cf. Id. nº 124135062).

Tendo em vista que o contrato nº 10912 não corresponde a qualquer dos contratos indicados na inicial pela requerente, passo à análise do contrato de nº 71793, haja vista que, este sim, corresponde ao contrato de nº 55000000000000071793 vinculado ao extrato anexado na inicial (cf. Id. nº 124132160), o qual teria sido celebrado em 10/2015, tendo sido disponibilizado à autora o importe de R$ 1.576,00, valor que seria quitado gradativamente pelas parcelas mensais de R$ 39,40 –
valor limite da
reserva de margem consignável (RMC)
–
cobradas todo dia 10 de cada mês, iniciando-se no mês 11/2015 (cf. Id. nº 124135060 - Pág. 1/3).

Sabendo da origem do contrato nº 55000000000000071793, restaria saber a origem e a legitimidade dos aludidos “contratos” de numeração 0000011033496092016, 0000010033496082016 e 0000010033496002016 – expressos no extrato vinculado ao Id. nº 124132160 e indicados pela autora na inicial. Ocorre que, a resposta da indagação está estampada nos autos, vez que coincidentemente as cobranças dos aludidos “contratos” corresponde exatamente aos valores das parcelas destinadas ao pagamento do contrato de nº 71793 (R$ 39,40), e datam como período inicial (da celebração dos contratos) o mês de novembro/2015, exatamente àquele em que seria iniciada a cobrança do contrato nº 71793. Portanto, do cotejo analítico dos autos se constata que todos àqueles contratos indicados na inicial, celebrados com o Banco Intermedium, referem-se às cobranças do contrato nº 71793, apesar de identificadas com outra numeração.

Sendo assim, já que o Banco Intermedium juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico (contrato nº 71793) que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora e que contém todos os dados da operação, tem-se por evidente a desicumbência do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, e a legitimidade dos pactos indicados na inicial celebrados com o Banco Inter.

Além disso, ainda que não haja prova de que o Banco Inter tenha depositado o valor de R$ 1.579,00 em prol da autora, isso não acarreta à automática procedência do pedido, pois, junto à alegação de inexistência de contratação, competia à autora/apelada, no mínimo, exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelada desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado.

Até porque, na data de 06.12.2016, a autora/apelada propôs esta demanda, e ao invés de buscar acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, afirmando desconhecer as contratações, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pediu a declaração de inexistência de relação contratual com os Bancos/réus, e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernentes às contratações tidas até então por inexistentes, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação, sem, contudo, comprovar a movimentação da sua conta bancária naquele período.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição aos Bancos, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelos réus, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência dos pactos, a autora/apelada trombeteia apenas a sua condição de idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Sendo assim, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, tanto o réu
Banco BMG
, como o réu
Banco Intermedium
apresentaram prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados de ambas as contratações indicadas na inicial.

Portanto, comprovada a existência dos contratos, e a legitimidade das cobranças dos valores das prestações dos mútuos contratados, deve ser reformada a sentença.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Isto posto,
dou provimento à ambos os recursos
, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade dos contratos firmados pela autora/apelada com o Banco BMG e Banco Intermedium, afastando-se a condenação indenizatória e a repetição de indébito.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente à parte autora, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela autora, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022